Tribunal: TJMT
Processo: 0017516-48.2017.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EMENTA:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DÉBITO FISCAL DECORRENTE DO TRANSPORTE DE VASILHAME DE GÁS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA JURISIDICIONAL – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DO DÉBITO POR SE TRATAR DE TRANSPORTE DE OBJETO NÃO DESTINADO A COMERCIALIZAÇÃO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há como se impor ao Estado de Mato Grosso a imposição de anulação de débito fiscal, quando inexiste comprovação da irregularidade na cobrança do débito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0017516-48.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ARAGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.180.371/0001-53 (RECORRENTE), MAGNO ALVES GARCIA - CPF: 849.000.166-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021